Tribunal: TJES
Processo: 5006546-71.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006546-71.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNITED AIRLINES, INC. e outros
RECORRIDO: ELIANA DUARTE BASSETTI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPANHIAS AÉREAS EM CÓDIGO COMPARTILHADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais na qual a autora reclama falha na prestação de serviço de transporte aéreo, especificamente um atraso de 18 horas em trecho internacional, com consequente perda de conexão e falta de auxílio material por parte das rés.

Adveio sentença julgando parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos constantes da inicial para:

i)
CONDENAR
as requeridas, UNITED AIRLINES, INC. e GOL LINHAS AÉREAS S.A.,
solidariamente
, a pagar à autora, a título de
danos morais
, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizada monetariamente a partir da publicação desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual;

ii)
CONDENAR
as requeridas, UNITED AIRLINES, INC. e GOL LINHAS AÉREAS S.A., solidariamente, a pagar à autora a quantia de R$ 3.807,05 (três mil, oitocentos e sete reais e cinco centavos), que deverá ser corrigida monetariamente pelo índice adotado pela Corregedoria-Geral de Justiça do TJES a partir da data do efetivo prejuízo (26/05/2025), conforme Súmula 43 do STJ, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data do evento danoso (26/05/2025), nos termos do art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ.

Nestes termos, julgo extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.”

Irresignada, a GOL interpôs recurso almejando a reforma da sentença e reiterando os argumentos de contestação, notadamente a arguição de ilegitimidade passiva e inexistência de falha na prestação do serviço e danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo fora realizado. Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo-o no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

A priori, rejeito a preliminar arguida pela GOL. Tratando-se de contrato de transporte aéreo com bilhetes conjugados (parceria comercial), todas as empresas que compõem a cadeia de fornecimento respondem solidariamente perante o consumidor por eventuais falhas no serviço, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do CDC.

No mérito, após análise detida dos autos, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado e no art. 46 da Lei 9.099/95.

Cinge-se a controvérsia a perquirir o direito da consumidora à reparação por danos materiais e morais que alega ter sofrido em razão da alteração unilateral do voo inicialmente contratado.

Registro que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, nesse sentido é o entendimento do c. STJ: “
A responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, subordina-se a suas disposições em face da nítida relação de consumo entre as partes.
” (AgRg no AREsp 737.635/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 03/11/2015).

Como consequência direta da relação de consumo, tem-se que a responsabilidade que recai sobre a fornecedora do serviço de transporte aéreo tem natureza objetiva, isto é, independe da análise do elemento subjetivo (dolo ou culpa), bastando a prova de dano e nexo de causalidade, que somente será rompido se o fornecedor de serviços comprovar a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros ou, ainda, força maior ou fortuito externo.

É o que dispõe expressamente o art. 14,
caput
c/c §3º, do CDC,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Fixada a normativa aplicável ao caso em exame, reputo restar comprovado nos autos o defeito na prestação do serviço de transporte aéreo. Explico.

Inobstante a companhia aérea aduzir que o cancelamento do voo original se deu pela empresa que opera internacionalmente e em razão de questão operacional, entendo que a justificativa apresentada não é capaz de eximir a recorrente de sua responsabilidade, porquanto incidentes relacionados à aeronave e ao trecho contratado estão ligados ao risco da atividade, sendo considerados fortuito interno, não podendo, portanto, ser fator excludente de responsabilidade civil.

Encontra-se pacificada na jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça a orientação de que eventual fortuito interno que acarrete cancelamento ou atraso do voo não deve ser considerado hipótese de caso fortuito ou força maior, pois presente o nexo causal entre o dano e a conduta, esta última caracterizada pelo risco do negócio,
in vebis
:

CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – MANUTENÇÃO DA AERONAVE - FALHA NO SERVIÇO PRESTADO – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL IN RE IPSA – RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Na prestação de serviços de transporte aéreo, a necessidade de manutenção da aeronave não pode ser considerada fortuito externo de modo a romper o nexo de causalidade entre sua conduta e o evento danoso
. 2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação (Data: 20/Jun/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0032821-25.2019.8.08.0024. Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Provas em geral) (grifou-se)

Isto posto, apesar da tentativa da recorrente em se eximir da culpa, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, pela responsabilidade civil da companhia aérea.

No contexto dos autos, o atraso de mais de 18 (dezoito) horas para chegar ao seu destino revela-se desmedido, ainda mais quando desacompanhado de provas de assistência material ou, ainda, contraprova da alegação de preterição de embarque.

Diante disso, correta a condenação em danos materiais, com fulcro na resolução 400 da ANAC, bem como o arbitramento de danos morais, em virtude de todo o imbróglio decorrente da situação danosa, que de fato extrapolou o mero aborrecimento.

Por fim, quanto à possibilidade de modificação do
quantum
em sede recursal, determina o enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo que só é possível quando constado que o montante fixado se configura exorbitante ou irrisório.

In casu
, o valor arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) é compatível com a intensidade e os efeitos da lesão, somado à finalidade didático-pedagógica e a capacidade financeira da companhia aérea, não sendo prudente sua alteração em sede recursal, mormente pois não se caracteriza exorbitante, mas está em consonância com os valores fixados por este colegiado para casos símiles.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)